Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). INTIMAÇÃO DO EXECUTANTE/EMBARGADO. RESPOSTA AOS EMBARGOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. No caso, para além do fato de que não houve extinção processual por abandono da causa, mostra-se correta a sentença que, mediante prévia intimação do banco exequente – que deixou transcorrer in albis os prazos para manifestação nos embargos à execução –, extinguiu a execução por falta de certeza e exigibilidade da obrigação inscrita no título que a instruiu. 2. Apelação conhecida e desprovida.